Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ingresso do réu revel no feito pode se dar a qualquer tempo, mas não invalida os atos praticados anteriormente nem reabre a fase de instrução probatória.
2. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Precedentes do colendo STJ. 2.1. Conforme a Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.
3. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o plano de saúde, quanto a fornecedora da rede credenciada, tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, (artigos 14 e 25, § 1o, do CDC). A ré apelante possui a responsabilidade de fiscalizar seus parceiros comerciais, assumindo os riscos pelas falhas daqueles com quem decidiu empreender. Trata-se de risco da atividade e solidariedade entre as empresas que fornecem o produto, especialmente na relação de consumo (art. 7o, § único, CDC.)
4. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura apta a ensejar indenização por danos morais. Precedentes do colendo STJ. 4.1. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 4.000,00).
5. Apelação conhecida e não provida.